Tribunal: TJDFT
Processo: 0722319-43.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. RECURSO DA DEFESA. AUSÊNCIA DE DOLO. CRIME DE ROUBO. RECONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Para a configuração do crime de roubo, imprescindível a demonstração inequívoca da vontade do agente em subtrair coisa alheia móvel, mediante o emprego de violência ou grave ameaça.

2. Se a prova dos autos não é suficiente para demonstrar, com inequívoca certeza, a intenção do acusado em praticar o crime de roubo, o caminho é a absolvição.

3. Recurso conhecido e provido.